Tribunal: TJDFT
Processo: 0718303-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RENOVAÇÃO. DÉBITO NÃO SATISFEITO. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR.
1. A penhora no rosto dos autos não satisfaz, por si só, o cumprimento da obrigação pecuniária, eis que depende ainda do preenchimento de variadas condições verificadas no processo onde determinada, notadamente o reconhecimento de um crédito de titularidade do devedor e, o que é mais importante, o efetivo depósito de numerário suficiente para satisfazer a obrigação deste.
2. A postura ativa do credor é inerente ao processo de execução que se desenvolve no seu interesse e, por isso mesmo, adequadas as tentativas de penhora requeridas pelo credor, até que cumprida adequadamente a execução, mormente, repito, quando as medidas anteriores não lograram o êxito desejado.
3. A efetivação de repetição de penhora no rosto dos autos não implica excesso de penhora e não impede que o credor procure outros bens passíveis de constrição que possam satisfazer seu crédito de forma mais eficaz, mormente quando, a toda evidência, a obrigação permanece insatisfeita.
4. Agravo conhecido e provido.